Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709616-29.2023.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargada: MARIA ÍRIS DO CÉU LUCENA MALAQUIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos etc., Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu, DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu adequado prosseguimento, ficando afastada a tese de ilegitimidade da exequente para compor o polo ativo do presente cumprimento individual de sentença. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos: (ID 58996757) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA PELA LEI N° 2.294/99. DECRETO N° 20.264/99. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO RECONHECIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto n° 20.264, de 25 de maio de 1999, dispôs sobre a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, determinando que os servidores efetivos ocupantes do quadro de pessoal da referida Fundação passassem a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, sem quaisquer prejuízos (art. 9o). 2. Assim, com a Extinção da Fundação, os servidores efetivos passaram a integrar a Administração Direita, fazendo jus a todos os direitos inerentes ao respectivo cargo, compondo, portanto, a categoria alcançada pelo título executivo extraído da ação coletiva movida pelo Sindireta/DF. 3. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva no 32.159/1997. 4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1857189, 07096162920238070018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 59757126), a parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à discussão da tese sobre legitimidade, considerando a admissão do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21) e a determinação de suspensão dos processos que tratam do tema, a fim de garantir a segurança jurídica. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados para que seja determinada a suspensão dos autos até o julgamento final do IRDR 21. Sem contrarrazões (ID 60388052). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à discussão da tese sobre legitimidade, considerando a admissão do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21) e a determinação de suspensão dos processos que tratam do tema, a fim de garantir a segurança jurídica. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Na espécie, verifica-se, de fato, o vício alegado, porque, em que pese a parte embargante não tenha feito menção à suspensão dos processos por ocasião das contrarrazões recursais, o entendimento firmado no acórdão diverge da tese jurídica trazida no IRDR 21. A propósito, esta Corte instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000, com o objetivo de uniformizar a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039023-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual de Sentença Coletiva”. A ordem de suspensão, determinada na admissão do aludido incidente pela Câmara de Uniformização, restou proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15” Desse modo, considerando que o Distrito Federal aduziu, entre outras matérias, discussão sobre a legitimidade da servidora, ora agravada, DETERMINO (ex vi do art. 313, IV, do CPC), o sobrestamento do feito até a resolução do aludido incidente pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Publicado o respectivo acórdão, venham os autos conclusos. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator